Tribunal: TJBA
Processo: 8002291-51.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002291-51.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR SALVADOR LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FUNDADA NO ART. 485, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO CRÉDITO EXECUTADO. AUTONOMIA NORMATIVA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Dias D'Ávila contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face da Fábrica de Chopp Potiguar Salvador Ltda., sob fundamento de inércia processual, com base no art. 485, I, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. O ente municipal sustenta que não houve paralisação injustificada, tampouco se trata de execução de pequeno valor, pois o crédito supera o piso estabelecido na legislação municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando o valor executado supera o limite de "baixo valor"; (ii) estabelecer se a legislação municipal prevalece para fins de aferição da relevância econômica do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada no Tema 1.184 do STF restringe-se às hipóteses de execução fiscal de baixo valor e somente se aplica quando não demonstradas providências administrativas mínimas de cobrança extrajudicial. O crédito executado no caso concreto (R$ 28.302,84) supera significativamente o limite de baixo valor definido pela legislação municipal (R$ 1.257,72), conforme Decreto nº 1.818/2022 e Código Tributário Municipal, art. 68, § 5º. A exigência de comprovação de diligências extrajudiciais previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplica a execuções fiscais que não se enquadrem como de pequeno valor, sob pena de violação à legalidade e à autonomia do ente federativo. A jurisprudência do TJBA reconhece que, quando presentes normas locais que fixam valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e este é respeitado, não se aplica o Tema 1.184 do STF. Não havendo inércia configurada ou irregularidade formal na petição inicial, é incabível a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A tese firmada no Tema 1.184 do STF e os comandos da Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais cujo valor ultrapasse o limite legalmente fixado pelo ente federativo para ajuizamento. A autonomia normativa do ente federativo deve ser respeitada na definição do piso econômico para cobrança judicial da dívida ativa. Não se admite extinção da execução fiscal por ausência de demonstração de diligência administrativa prévia quando o valor executado não se enquadra como de pequeno valor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002291-51.2024.8.05.0074, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Apelado FABRICA DE CHOPP POTIGUAR SALVADOR LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.